Tribunal: TJDFT
Processo: 0709205-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO DO BEM AOS LIMITES TERRITORIAIS DO DISTRITO FEDERAL NO PRAZO PARA A PURGAÇÃO DA MORA. É legítima a restrição à remoção de veículo, apreendido judicialmente, em ação de busca e apreensão de bem regida pelo Decreto-Lei no 911/1969, dos limites territoriais do Distrito Federal, quando imposta apenas pelo prazo legal da purgação da mora.